Tribunal: STF
Processo: HC 257309
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMEN-TAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com base na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, em razão da necessidade de reexame de provas e da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ. 2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão em regime semiaberto, pela prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, com a pena parcialmente mantida pelo Tribunal de origem. 3. No recurso especial, alegou-se ofensa ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução da fração aplicada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, diante da alegação de que a decisão monocrática não demandaria reexame de provas, mas apenas a revaloração delas. 5. Outra questão é saber se a jurisprudência do STJ permite a aplicação de fração específica para a dosimetria da pena, conforme alegado pelo agravante. III. Razões de decidir 6. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravante não demonstrou a desnecessidade do reexame do conjunto fático-probatório, conforme exigido pela Súmula n. 7 do STJ. 7. O agravante não apresentou precedentes que demonstrassem a desarmonia do julgado com a jurisprudência do STJ, não afastando a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 8. A impugnação apresentada pelo agravante foi considerada genérica e insuficiente para rebater os fundamentos da decisão monocrática, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.” (eDOC.07)



    Busca-se em suma “o provimento liminar do presente habeas corpus, inclusive de ofício (CPP, art. 647-A) , para aplicar a fração de 1/6 sobre pena mínima cominada ao delito de peculato (CP, art. 312), na majoração da pena-base do paciente em face da negativação das consequências do crime, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão em virtude da nulidade da fração superior empregada, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF, à qual, acrescida do aumento de 1/5 em função da continuidade delitiva (Súmula 659/STJ), resulta em uma pena definitiva de 2 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, que, somada à pena de 3 anos de reclusão pelo crime de lavagem de valores, perfaz uma sanção final unificada de 5 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão.” 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente